Tribunal: TJES
Processo: 5015752-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015752-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INFBRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO e outros (3)

AGRAVADO: DALVO LUIZ DA SILVA SANCHES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. TEORIA MENOR DO CDC. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deferiu tutela de urgência para (i) desconsiderar liminarmente a personalidade jurídica da executada INFINITY ASSOCIAÇÃO DE AUTO GESTÃO, incluindo os Agravantes no polo passivo da execução nº 5000220-82.2024.8.08.0062, e (ii) determinar o arresto cautelar de ativos via SISBAJUD, além de consultas pelo RENAJUD e SNIPER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do deferimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do CDC; e (ii) analisar a legitimidade da concessão de medidas constritivas de urgência sem oitiva prévia dos Agravantes, à luz do contraditório e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, segundo a qual é suficiente a existência de relação de consumo, inadimplemento da obrigação e a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento.

Os indícios de continuidade da atividade empresarial por meio de outra associação (INFBRASIL), gerida por familiares do presidente da executada original, configuram possível sucessão empresarial e justificam a medida, sobretudo diante da aparente inatividade da devedora.

As publicações em redes sociais, utilizadas como prova complementar, corroboram os indícios de confusão entre as entidades, não sendo fundamento isolado da decisão.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Teoria Menor independentemente da comprovação de fraude, desde que demonstrada a frustração do crédito e a formação de obstáculo à execução (TJES, AI 5008846-19.2023.8.08.0000).

A concessão liminar da desconsideração com medidas constritivas, sem oitiva prévia, encontra respaldo no art. 300, § 2º, do CPC, e caracteriza contraditório diferido, sem violação ao devido processo legal, pois foi garantida posterior manifestação dos Agravantes.

O
periculum in mora
decorre do risco concreto de dilapidação patrimonial, sendo justificável a urgência da medida para assegurar a efetividade do processo executivo.

A alegação de dano reverso não prevalece, pois a constrição patrimonial é medida reversível, ao passo que eventual insucesso na satisfação do crédito representaria prejuízo irreparável ao credor-consumidor.

A decisão recorrida é fundamentada, razoável e proporcional, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do art. 28, § 5º, do CDC prescinde da demonstração de fraude ou confusão patrimonial, sendo suficiente a frustração do crédito e a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento.

É válida a concessão de tutela de urgência, com medidas constritivas, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, antes da oitiva dos requeridos, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC.

O contraditório diferido não configura nulidade quando assegurada a posterior manifestação das partes, em respeito ao devido processo legal.

O risco de dilapidação patrimonial justifica a concessão de arresto de ativos financeiros como medida cautelar para garantir o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, § 2º; CDC, art. 28, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5008846-19.2023.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.609.826/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015752-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
INFBRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO, MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO MARTINS DE ALMEIDA, MAURÍCIO MARTINS DE ALMEIDA E MARELISA GIORGIA RIBEIRO MARTINS DE ALMEIDA

AGRAVADO:
DALVO LUIZ DA SILVA SANCHES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizado pelo Agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência para (1) determinar a desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, INFINITY ASSOCIAÇÃO DE AUTO GESTÃO, para incluir os ora Agravantes no polo passivo da execução nº 5000220-82.2024.8.08.0062 e (2) ordenar o arresto cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD, no valor de R$ 96.360,58 (noventa e seis mil trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), bem como a realização de consultas via RENAJUD e SNIPER.

Na decisão recorrida o MM Juiz ressaltou que:

[...] Os documentos que instruem a inicial demonstram que a empresa executada, INFINITY (ID 73481963), e a empresa requerida, INFBRASIL (ID 73481959), operam no mesmo ramo e são administradas por membros do mesmo núcleo familiar. Enquanto Matheus figura como presidente da devedora, seu pai (Maurício) e sua irmã (Marelisa) figuram como presidente e diretora da outra.

A confusão na gestão é corroborada pelas publicações em redes sociais (IDs 73481971, 73481973 e 73481975), nas quais Matheus, presidente da INFINITY, é apresentado como diretor da INFBRASIL.

Tal fato, somado à aparente inatividade da devedora original, constitui forte indício de que a família se utiliza de pessoas jurídicas para continuar a atividade empresarial, blindando o patrimônio do alcance de credores.

Com efeito, a decisão de primeiro grau, ao deferir a desconsideração da personalidade jurídica em caráter liminar, fundamentou-se na aplicação da Teoria Menor, prevista no art. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor.

Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica com base na Teoria Menor do CDC são (1) a existência de uma relação de consumo, (2) o inadimplemento da obrigação pelo fornecedor e (3) a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento.

Diferentemente da Teoria Maior, regra prevista no art. 50, do Código Civil, que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a Teoria Menor adota um critério mais flexível e protetivo ao consumidor, considerado a parte vulnerável na relação. Neste sentido:

[...] II – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5º, CDC), não se mostra necessário fazer prova acerca da fraude ou abuso de direito quando ficar atestada a insolvência da empresa. (AgInt no AREsp n. 2.609 .826/SP) III - No caso, à luz da Teoria Menor, resta assente a insolvência da dos Executados (art. 28, caput, do CDC), sejam os originais, Jucélia Viana Ferreira Arrigoni e Rodotur Transportes e Turismo Ltda, seja o sócio o José Agripino Arrigoni, assim como me parece assente que a personalidade jurídica da Executada está a representar um obstáculo ao ressarcimento do Exequente ( § 5º do art. 28 do CDC). IV - Recurso conhecido e provido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50088461920238080000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025).

Nesse contexto, os elementos fáticos reconhecidos na origem, longe de se afigurarem como meras conjecturas, revelam-se como indícios veementes e concatenados de abuso da personalidade jurídica.

O Magistrado destacou a existência de um aparente grupo econômico familiar, no qual a empresa executada originária (INFINITY), presidida pelo Agravante Matheus, não estaria em atividade, ao passo que uma nova associação (INFBRASIL), atuante no mesmo ramo de atividade, foi constituída e é dirigida por seu pai e sua irmã, os co-agravantes Maurício e Marelisa.

A alegação de que a decisão se funda em "
inferências baseadas em redes sociais
" não prospera.

As publicações mencionadas pelo juízo
a quo
(IDs 73481971, 73481973 e 73481975) não foram utilizadas como prova isolada, mas como elemento corroborador da confusão na gestão, ao evidenciarem que o presidente da devedora original se apresenta publicamente como diretor da nova entidade. Tal circunstância, somada ao vínculo familiar direto entre os dirigentes, à identidade de objeto social e ao desaparecimento da executada, constitui um quadro fático-probatório que, à luz da Teoria Menor, confere elevada probabilidade ao direito do credor-consumidor.

Por conseguinte, a jurisprudência colacionada pelos Agravantes, alusiva à necessidade de prova de fraude ou confusão patrimonial (AgInt no AREsp n. 2.843.243/SP), mostra-se inadequada ao caso concreto, que é regido pela norma especial e protetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual flexibiliza, propositadamente, os requisitos para a desconsideração.

De igual modo, não se sustenta a tese de violação ao contraditório. A concessão da tutela de urgência em caráter liminar, ou seja, sem a oitiva prévia da parte contrária, é expressamente autorizada pelo ordenamento processual (art. 300, § 2º, do CPC) quando a urgência da medida o justificar.

Na hipótese, a prévia ciência dos Agravantes poderia, em tese, ensejar a dissipação patrimonial que a medida visa justamente coibir, tornando inócuo o provimento final. O contraditório, portanto, não foi suprimido, mas apenas postergado (contraditório diferido), uma vez que o juízo de origem determinou a regular citação dos incluídos para que se manifestem e requeiram as provas que entendam cabíveis, em estrita observância ao devido processo legal.

Quanto ao
periculum in mora
, este também se afigura presente. A demora na obtenção de medidas constritivas, diante de um cenário de aparente sucessão empresarial familiar com o intuito de blindar o patrimônio, representaria um perigo real e imediato ao resultado útil do processo.

Por fim, o alegado dano reverso, embora existente, deve ser ponderado com o direito do credor. A constrição de ativos financeiros é medida passível de reversão, podendo os valores serem restituídos aos Agravantes com os devidos acréscimos caso o incidente seja julgado improcedente. Já o dano ao Agravado, caso o patrimônio venha a ser dilapidado, seria de reparação muito mais difícil.

O bloqueio efetivado na conta da Agravante Marelisa não se revela desproporcional ou teratológico, pois sua inclusão no polo passivo decorre de sua condição de diretora da INFBRASIL, sendo, portanto, uma das supostas beneficiárias da manobra que obsta a satisfação do crédito.

À evidência, a decisão agravada não se afigura como manifestamente ilegal ou desprovida de fundamentação. Pelo contrário, encontra-se fundamentada em interpretação plausível da legislação consumerista e amparada por indícios fáticos consistentes, preenchendo, assim, os requisitos do art. 300 do CPC.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)